Tribunal: CARF
Processo: 19515.721257/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721257/2014-31
ACÓRDÃO
1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
UNIAO BRASIL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. SÚMULA CARF No 103.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de primeira
instância que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou
multa no valor inferior a R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), nos
termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c o artigo 1o da
Portaria MF no 02, de 17/01/2023, a qual, por tratar-se norma processual,
é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação vigente à época da
interposição do recurso, que estabelecia limite de alçada inferior ao
hodierno, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 103.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS SOLIDÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez reconhecida a improcedência do lançamento como um todo,
tendo em vista a eleição equivocada da sujeição passiva da autuada, resta
prejudicada a análise das demais alegações recursais, bem como o próprio
conhecimento dos Recursos Voluntários dos Solidários, eis que inexistente
qualquer interesse recursal, não surtindo efeito nenhuma decisão que
venha a ser tomada no mérito, em virtude do reconhecimento da
insubsistência do Auto de Infração, refletindo, assim, em todas as demais
imputações constantes do seu bojo, inclusive perante terceiros
responsabilizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos recursos de ofício e voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
UNIAO BRASIL SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de
omissão de receitas caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, com
aplicação de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária aos sócios, em
relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 713/760, Termo de
Verificação Fiscal, de e-fls. 762/782, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal no 02
(TVF 2) em anexo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o lançamento fora efetuado
em face da UNIÃO BRASIL (Interposta pessoa), a multa de ofício fora qualificada ao patamar de
150% e os sócios da empresa foram responsabilizados pelo crédito tributário, diante das seguintes
razões:
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
3
“[...]
IX – DA INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
De todo o exposto, concluímos que a empresa fiscalizada – UNIÃO BRASIL
SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - foi utilizada como interposta pessoa da empresa
SUNNY COBRANÇAS, do seu sócio majoritário - Sr Alexandre de Andrade Romero
e do seu filho Sr Guilherme Romero, utilizando uma conta bancária de titularidade
da primeira, para movimentar recursos oriundos da conta-corrente do Sr
Guilherme, que seriam de propriedade da empresa SUNNY e do Sr Alexandre e
utilizando-os para quitação de obrigações da empresa SUNNY e de seu sócio
Alexandre Romero.
Ou seja, ficou amplamente comprovado que o contribuinte fiscalizado
“emprestou” a sua conta-corrente no 13000258-4, Ag. 731 do banco
REAL/SANTANDER, em troca de uma remuneração mensal, para a empresa
SUNNY COBRANÇAS LTDA (antiga BRASIL GLOBAL COSMÉTICOS LTDA) e os Srs
Alexandre de Andrade Romero e Guilherme Romero, para a realização de
movimentações financeiras não comprovadas, encobrindo as identidades dos
reais sujeitos passivos ou responsáveis por eventuais créditos tributários
decorrentes destas operações, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda
Pública, caracterizando-se portanto uma interposição fraudulenta.
Portanto, comprovada a utilização do contribuinte fiscalizado como
interposta pessoa, ficam identificados como sujeitos passivos solidários pelos
créditos tributários decorrentes das operações financeiras em questão, os
responsáveis pelas mesmas, acima mencionados
X – DA APURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Dada a situação apurada, em que o contribuinte fiscalizado se prestou ao
papel de interposta pessoa em relação a uma das contas bancárias auditadas,
serão lavrados processos distintos de IRPJ e reflexos, para constituir o crédito
tributário sem a ocorrência da alegada interposição, oriunda das operações nas
C/C 6874-7, Ag. 4223 do Banco do Brasil, C/C 80692-7, Ag. 0423 do Banco
Bradesco e C/C 1000465-9, Ag. 0373 do Banco Real/Santander, e o crédito
tributário com a ocorrência da interposição, oriunda das operações na conta-
corrente no 13000258-4, Ag. 731 do banco REAL/SANTANDER. Será lavrado
também um terceiro auto de infração referente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), tributando os pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados ou pagamentos sem causa.
No presente Termo de Verificação Fiscal (TVF 2) tratamos do processo de
IRPJ e reflexos referentes às operações nas C/C 13000258-4, Ag. 731 do Banco
Real/Santander e do processo de IRRF.
X.1 - IRPJ E REFLEXOS – INTERPOSTA PESSOA - Crédito tributário constituído
decorrente da movimentação financeira na conta-corrente no 13000258-4, Ag.
731 do banco REAL/SANTANDER
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
4
Como detalhadamente relatado acima o contribuinte “emprestou”,
comprovadamente, a conta-corrente no 13000258-4, Ag. 731 do banco
REAL/SANTANDER para a empresa BRASIL GLOBAL COSMÉTICOS LTDA, CNPJ
00.190.233/0001-02 (atual SUNNY COBRANÇAS LTDA). Após intimadas ambas as
empresas, para comprovar a origem dos créditos efetuados nesta conta, como
também mencionado anteriormente, nenhum documento hábil e idôneo foi
apresentado. Relacionamos no Anexo 1 deste TVF estes créditos de origem não
comprovada e representamos no quadro abaixo a totalização mensal destes
valores:

Estes valores creditados nas contas bancárias de titularidade do
contribuinte, cuja origem não foi comprovada através de documentação hábil e
idônea, caracterizam-se como omissão de receitas nos termos do artigo 287 do
RIR/99.
Nos termos do artigo 24 da Lei 9.249/95, estes valores de receitas omitidas
serão computados nas bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O percentual, adotado por esta ação fiscal, aplicado sobre a omissão de
receita apurada para a determinação do Lucro Presumido será de 32%, nos
termos do inciso III, parágrafo 1o do artigo 519 do RIR/99, haja visto que o CNAE
do contribuinte (vide tela do CNPJ da empresa) e os seus esclarecimentos indicam
que a atividade da empresa seria a de prestação de serviços e intermediação de
negócios. Corroborando esta conclusão foi este o percentual utilizado pelo
próprio contribuinte na apuração do IRPJ e CSLL devidos na DIPJ apresentada no
ano calendário em questão.
Nos demonstrativos relacionados abaixo, inseridos no Anexo 3 deste TVF,
elaboramos os levantamentos das bases de cálculo e valores devidos dos
impostos e contribuições em questão:
- LEVANTAMENTO DAS BASES DE CÁLCULO E VALORES DEVIDOS DE IRPJ – AC
2010;
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
5
- LEVANTAMENTO DAS BASES DE CÁLCULO E VALORES DEVIDOS DE CSLL – AC
2010;
- LEVANTAMENTO DAS BASES DE CÁLCULO E VALORES DEVIDOS DE PIS – AC 2010;
- LEVANTAMENTO DAS BASES DE CÁLCULO E VALORES DEVIDOS DE COFINS – AC
2010;
[...]
X.3 - DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Como visto no item IX acima, ficou caracterizado um processo fraudulento
de simulação, com a utilização de interposta pessoa, tentando encobrir os reais
beneficiários e responsáveis tributários pelos créditos tributários, ora
constituídos, decorrentes da movimentação financeira na conta-corrente no
13000258-4, Ag. 731 do banco REAL/SANTANDER do contribuinte, “emprestada” a
terceiros, modificando uma das características essenciais do fato gerador, quanto
ao seu aspecto pessoal - o sujeito passivo da obrigação principal. Este
procedimento fraudulento está tipificado no inciso II e caput do art. 71 da Lei no
4.502 de 30 de novembro de 1.964.
Estes fato impõe a aplicação de multa de ofício qualificada de 150%, para as
infrações decorrentes dessa movimentação financeira (itens X.1 e X.2 acima), nos
termos do § 1o do art. 44, da Lei 9.430/96.
XI– DO ENQUADRAMENTO LEGAL
O enquadramento legal está discriminado no auto de infração, do qual o
presente Termo é parte integrante.
XII – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
O Sr Antônio Aparecido Sarilho foi identificado como responsável tributário
solidário pela totalidade dos créditos ora constituídos, pelas seguintes razões:
a) Trata-se do sócio administrador e responsável perante a RFB do contribuinte
desde a época dos fatos até o presente momento;
b) O contribuinte encontra-se com as atividades paralisadas, apesar de constar
como uma empresa ATIVA no sistema CNPJ e tendo apresentado as últimas
declarações à RFB nesta condição. O próprio Sr Antônio Sarilho admite, através de
cartas recebidas em 04/12/2013 e 07/07/2014, que a UNIÃO BRASIL se encontra
atualmente INATIVA, em estado de insolvência civil;
c) A empresa deixou de apresentar declarações à RFB (DIPJ, DACON, DCTF), a que
estava obrigada, a partir do ano calendário 2012;
d) A empresa não foi localizada no endereço do seu domicílio fiscal, como
constatado, através de diligência efetuada ao local e de correspondências
devolvidas pelo correio com o aviso MUDOU-SE;
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
6
Estes fatos caracterizam a dissolução irregular da sociedade. Nestes termos
por força do inciso V do artigo 207 do RIR/99 e inciso III, parágrafo único do
mesmo artigo, o sócio com poderes de administração responde pelos tributos
devidos pela empresa em questão. Os fatos e condutas atribuídos ao responsável
estão discriminados nos Termos de Sujeição Passiva Solidária de no 01, lavrado
simultaneamente e fazendo parte integrante deste TVF e dos autos de infração de
IRPJ e Reflexo e IRRF correspondentes.
Por outro lado, a empresa SUNNY COBRANÇAS LTDA (Antiga BRASIL
GLOBAL COSMÉTICOS LTDA) – CNPJ 00.190.233/0001-02, o seu sócio
administrador Sr Alexandre de Andrade Romero - CPF 116.784.808-00 e seu filho
Sr Guilherme Romero – CPF 336.412.498-13, também foram identificados como
responsáveis tributários solidários pelos créditos constituídos pelos autos de
infração ora lavrados, dado que foram os reais usuários da conta-corrente no
13000258-4, Ag. 731 do banco REAL/SANTANDER, “emprestada” pelo
contribuinte UNIÃO BRASIL, que se prestou ao papel de interposta pessoa.
Fica caracterizado o interesse comum na situação que constitui os fatos
geradores nos termos do inciso I do artigo 124 do CTN. Os fatos e condutas
atribuídos a cada um dos responsáveis estão discriminados nos respectivos
Termos de Sujeição Passiva Solidária de nos 02 a 04, lavrados simultaneamente e
fazendo parte integrante deste TVF e dos autos de infração de IRPJ e Reflexo e
IRRF correspondentes.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração em 19/11/2014 (Autuada e Antonio), 23/11/2014 (Guilherme),
22/11/2014 (Alexandre), e-fls. 840 e seguintes, e apresentaram impugnações, de e-fls. 849/860
(Guilherme), 870/884 (Alexandre), 894/948 (Antonio) e 962/1.000 (União), esta última julgada
procedente e as demais improcedentes pela 15a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-61.660, de 29 de junho de 2016, de e-fls.
1.054/1.100, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE VISTAS. CIÊNCIA DOS
TERMOS DA AUTUAÇÃO.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
7
Não se pode alegar cerceamento de seu direito de defesa se o interessado optou
por não exercer seu direito de vista dos autos ou de obtenção dos documentos
nele contidos, tendo sido propriamente cientificado do Auto de Infração, Termo
de Verificação Fiscal ou equivalente, assim como Termo de Sujeição Passiva, os
quais contém elementos suficientes à descrição dos fatos e fundamentos da
autuação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de responsabilidade solidária, tem-se que todos e cada um dos
responsáveis responde, sem benefício de ordem, pela dívida na sua integralidade.
RESPONSABILIDADE. DIRETORES. INFRAÇÃO DE LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIOGERENTE.
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
MPF. IRREGULARIDADE. CONSEQUÊNCIAS AO LANÇAMENTO.
O MPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de trazer nulidade ao lançamento. Não pode se
sobrepor ao que dispõe o Código Tributário Nacional acerca do lançamento
tributário, e aos dispositivos da Lei n°10.593/2002, que trata da competência
funcional para a lavratura do auto de infração.
QUEBRA DE SIGILO BANCARIO. INOCORRENCIA. TRANSFERENCIA DE SIGILO.
A previsão da LC 105 não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em
transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o
acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco,
que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO
AOS
ÓRGÃOS
DE
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
SELIC. JUROS MORATORIOS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPATIBILIDADE.
A única exigência para a fixação de juros de mora distintos do percentual de um
por cento ao mês é a expressa previsão legal, consoante artigo 161, CTN, requisito
preenchido pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 1995, e art. 61, § 3o, da Lei no 9.430,
de 1996.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
8
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado”
A autoridade julgadora de primeira instância achou por bem rechaçar totalmente a
exigência fiscal, por considerar indevida a eleição da sujeição passiva da contribuinte autuada –
União Brasil, uma vez reconhecida por todos, inclusive, pela autoridade lançadora como interposta
pessoa, razão pela qual o lançamento deveria ter sido efetuado em face do real detentor da
movimentação bancária, a teor do artigo 42, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
Em observância ao disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972,
c/c a Portaria MF n° 03/2008, o julgador de primeira instância recorreu de ofício da decisão
encimada, que declarou improcedência do lançamento.
Irresignados, os contribuintes solidários, Srs. Alexandre de Andrade Romero e
Guilherme Romero, interpuseram Recursos Voluntários, de e-fls. 1.134/1.150 e 1.156/1.170,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, ressaltam não fazer sentido intimação para apresentação de recurso de
decisão que decretou a improcedência do feito, mas, no intuito de manifestar insurgimento
quanto às razões atinentes aos mesmos, apresentam o presente recurso, atacando o mérito do
que foi declarado contra seus interesses.
Preliminarmente, sustenta ter-lhe sido cerceado o amplo direito de defesa e
contraditório, tendo em vista que a ação fiscal transcorreu sem que os solidários fossem intimados
para se manifestar a respeito dos termos lavrados e/ou documentos que lastrearam a exigência
fiscal, impondo seja determinado o saneamento do feito, de forma a disponibilizar aos recorrentes
aludida documentação, devolvendo-se integralmente o prazo para apresentação da defesa.
Corrobora a nulidade reconhecida pelo julgador de primeira instância, ressaltando,
ainda, que o lançamento não levou em consideração as características tributárias dos reais
beneficiários das movimentações financeiras.
No mérito, após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a exigência consubstanciada na peça vestibular do feito,
alegando ter havido tributação sobre depósitos que tiveram a origem comprovada, o que malfere
a legislação de regência, mais precisamente o artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Acrescenta que a fiscalização não se preocupou em aprofundar as investigações,
que certamente demonstraria, a partir das informações prestadas pelo Sr. Guilherme e pela
empresa Sunny, que os valores têm origem em negócios realizados pela Sunny e pelo recorrente e
são verdadeiras.
Contrapõem-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída aos sócios, sob o
argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para
tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
9
Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum no fato gerador do tributo, ou
mesmo prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da
empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a decretação da nulidade do lançamento
fiscal, pela ausência de motivação.
Opõe-se à multa aplicada, por considerá-la confiscatória, sendo, por conseguinte,
ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito em questão, sobretudo por violar o
princípio da capacidade contributiva.
Argui a inconstitucionalidade da TAXA SELIC, aduzindo para tanto que sua
instituição decorreu de resolução do Banco Central, e não por lei, não podendo, dessa forma, ser
utilizada em matéria tributária, por desrespeitar o Princípio da Legalidade. Infere, ainda, tratar-se
referida taxa de juros remuneratórios, o que a torna ilegal e inconstitucional.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada, com aplicação de multa
qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária aos sócios, em relação ao ano-
calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 713/760, Termo de Verificação Fiscal,
de e-fls. 762/782, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal no 02
(TVF 2) em anexo.
Diante das impugnações interpostas pela contribuinte e, bem assim, pelos
responsáveis solidários, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem
reconhecer a procedência da peça de defesa da autuada (União), o que ensejou a interposição de
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
10
Recurso de Ofício, com base no disposto no inciso I, do artigo 34, do Decreto no 70.235/1972, c/c a
Portaria MF n° 03/2008, objeto de análise nesta assentada.
RECURSO DE OFÍCIO
O recurso de ofício não deve ser conhecido, como passaremos a demonstrar.
Não obstante a legislação invocada pela autoridade julgadora de primeira instância,
ao recorrer de ofício da decisão que julgou improcedente o lançamento fiscal, o recurso não
merece ser conhecido, em virtude de não alcançar, nesta oportunidade, o limite de alçada
imposto pela legislação de regência, senão vejamos:
Consoante se positiva da decisão ora guerreada, o recurso de ofício da autoridade
fazendária encontrou amparo no artigo 34, inciso, do Decreto no 70.235/1972, c/c artigo 1o da
Portaria MF no 03/2008, que assim prescrevem:
“Decreto no 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Portaria MF no 03/2008
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 375, de 7 de dezembro de 2001.”
Conforme se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o limite de alçada
era o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), relativamente aos créditos exonerados em
decisão de primeira instância.
Entrementes, referida Portaria fora revogada Portaria MF no 63, de 09/02/2017, a
qual, posteriormente, fora revogada pela Portaria MF no 02, de 17/01/2023, elevando o valor do
limite de alçada para a monta de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
E, como é de conhecimento daqueles que lidam como processo administrativo
fiscal, as normas processuais são aplicadas com esteio no disposto na legislação por ocasião do
julgamento da demanda.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.893 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721257/2014-31
11
É o que se extrai do Enunciado da Súmula CARF no 103, de observância obrigatório
por este Colegiado, que assim preleciona:
“Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Neste cenário, constatando-se que o crédito tributário exonerado pelo julgador
recorrido não alcança o atual limite de alçada, impõe-se não conhecer do Recurso de Ofício,
mantendo-se, assim, a decretação da improcedência do lançamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Não obstante estar presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo,
igualmente, os recursos voluntários dos solidários não merecem ser conhecidos.
Isto porque, não conhecido o recurso de ofício na forma acima explicitada, e,
portanto, mantida a decretação da improcedência do lançamento, nos termos do Acórdão de
primeira instância, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais, bem como o
próprio conhecimento dos Recurso Voluntários dos Solidários, eis que inexistente qualquer
interesse recursal, não surtindo efeito nenhuma decisão que venha a ser tomada no mérito, em
virtude do reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração, refletindo, assim, em todas as
demais imputações constantes do seu bojo, inclusive perante terceiros responsabilizados.
Por todo o exposto, com base nas normas processuais hodiernas, quanto ao limite
de alçada, VOTO NO SENTIDO DE:
A) NÃO CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO, uma vez que o valor exorado
encontra-se abaixo do limite de alçada ora vigente;
B) NÃO
CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, tendo em vista restarem prejudicados, diante da
decretação/manutenção da improcedência do lançamento;

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1192
DF CARF MF
Original